Tribunal: STF
Processo: RE 82607
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-03
Data de publicação: 1976-12-03

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. - DANOS RESULTANTES DA DESAPROPRIAÇÃO, SOFRIDOS PELO
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL MANTIDO NO PREDIO DESAPROPRIADO APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, DA LEI DE DESAPROPRIAÇÃO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO